Tribunal: TJSP
Processo: 2203429-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra a decisão que julgou extinto o feito com relação à denunciada agravada. Possibilidade de manutenção da seguradora no polo passivo dos autos diante da comprovação da contratação de seguro. Decisão parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203429-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante YURI
HENRIQUE
DOS
SANTOS
GONÇALVES,
Interessados
JEFERSON
GUILHERME
OLIVEIRA
RODRIGUES
NASCIMENTO
e
JEFERSON
GUILHERME OLIVEIRA RODRIGUES NASCIMENTO, é agravado SOMPO
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203429-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2203429-59.2020.8.26.0000 – Franca
Agravante: Yuri Henrique dos Santos Gonçalves
Agravada: Sompo Seguros S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 44000)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra a decisão que julgou
extinto o feito com relação à denunciada
agravada. Possibilidade de manutenção da
seguradora no polo passivo dos autos diante
da comprovação da contratação de seguro.
Decisão parcialmente reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/04)
interposto por Yuri Henrique dos Santos Gonçalves contra a decisão (fls.
05/09) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Franca, que, nos autos da ação de indenização por danos
morais, danos estéticos e danos corporais, ajuizada contra ele por
Jeferson Guilherme Oliveira Rodrigues, julgou extinto o feito com
relação à denunciada Sompo Seguros S/A. Discute, em suma, que o
contrato de seguro abrange a cobertura do agravante, requerendo a
integralização da agravada no polo passivo da demanda como
litisconsorte (denunciada na lide). Postula a reforma da decisão.
Agravo processado independente da atribuição
de efeito suspensivo, consoante despacho de fls. 31.
Contraminuta às fls. 34/38.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203429-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante tem razão.
A denunciação à lide da seguradora não
encontra óbice.
Tem-se da apólice de seguro de fls. 10/29,
realizada em nome de Efrem Mol Peixoto, que foi registrado como
condutor principal do veículo segurado o agravante.
Ainda, em reforço, no mesmo documento, resta
claro que a cobertura é estendida aos condutores eventuais do automóvel
entre 18/24 anos (fls. 18), que era o caso do agravante, à época dos
eventos.
Assim, a partir de uma análise contextualizada,
a negativa de permanência da seguradora aos autos não pode prevalecer,
reconhecendo-se a possibilidade, no caso, do chamamento ao processo.
Até porque, devidamente provada a existência de seguro em relação ao
agravante.
Destarte, o agravo comporta provimento,
reformando-se em parte a decisão, para rejeitar a tese de ilegitimidade
passiva da agravada Sompo Seguros S/A, devendo o feito prosseguir em
relação a ela, igualmente.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator